Tribunal: TJDFT
Processo: 0729975-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. INGRESSO NA RESIDENCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PRÁTICA DE DOIS NUCLEOS DO TIPO PENAL. CRIME ÚNICO. SEGUNDA ETAPA. INCIDENCIA DA SUMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL DE PENA MAIS GRAVOSO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E COM CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 questões em discussão: (i) se as provas decorrentes do ingresso domiciliar são ou não ilícitas (ii) se as provas produzidas – inclusive depoimentos dos policiais – tem a aptidão de respaldar uma sentença condenatória; (iii) se a conduta apurada permite a incidência da regra do tráfico privilegiado; (iv) se a dosimetria foi corretamente apurada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 3.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando-se a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. 3.2. Na situação posta, a localização de drogas com o réu em via pública em frente a sua residência (trazer consigo) e a sua agitação no momento em que os policiais pediam autorização a sua avó para ingressar no imóvel são motivos idôneos a justificar a entrada na residência, devendo ser reputada lícita a prova produzida.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado, mormente pelo fato dele ter confessado em juízo que, ocasionalmente, vendia drogas. 4.1. Os depoimentos prestados por agentes das forças de segurança, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Quando o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático, a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente juízo de censurabilidade, o que obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade. 5.1. O desvalor da culpabilidade pela prática de dois núcleos do tipo incurso no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06 não se mostra idôneo, porquanto a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição pelo mesmo fato.
6. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
7. Para a aplicação da causa especial de diminuição da hipótese de “tráfico privilegiado”, o juiz deve considerar a sua aplicação quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006). 7.1. Da leitura da citada causa de diminuição de pena, percebe-se que o legislador busca oportunizar uma nova chance àqueles que, por alguma intercorrência da vida, envolveram-se com a traficância, mas que não estejam envolvidos – ou condenados – por outros crimes e não façam parte de organizações criminosas (cf. Acórdão 1798120, 07132022820238070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 20/12/2023). 5.3. A jurisprudência desta Corte adota o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
8. Considerando que o réu é tecnicamente primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser fixado o regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.